Tribunal: STF
Processo: HC 98689
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. 
   PRECEDENTES. 
I - Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar 
   diante da complexidade da causa e da respectiva instrução 
   probatória.
II - O decreto de prisão preventiva, no caso, está 
   devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código de 
   Processo Penal. 
III - As condições subjetivas favoráveis do 
   paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes 
   nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como 
   se verifica no caso presente.
IV - Habeas corpus denegado.